Tribunal: TJSP
Processo: 1018220-88.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018220-88.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante AÇO FORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., é
embargado URBANIZADORA MUNICIPAL S/A URBAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.891/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 1018220-88.2016.8.26.0577/50000
Embargante: Aço Forte Segurança e Vigilância Ltda
Embargada: Urbanizadora Municipal S/A Urbam
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
Hipótese em que todos os aspectos imprescindíveis à
solução da controvérsia foram analisados de forma precisa e
objetiva,
encontrando-se
em
consonância
com
o
entendimento da E. Turma Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por AÇO FORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, com fulcro
no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que o v. acórdão
embargado padece de erro material ao apreciar a preliminar
invocada pela embargada, com a suspensão do julgamento e sua
conversão em diligência para que nova perícia contábil seja
realizada, o que justificaria o acolhimento dos presentes embargos
com a integração do julgado.
É o breve relato.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração
são destinados a esclarecer obscuridade, corrigir erro material ou
eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento,
considerando-se omissa a decisão que deixar de se manifestar
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas
no artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos essenciais da
sentença).
Aliás, sob a égide do Código de Processo Civil
de 1973, a orientação do Supremo Tribunal Federal consiste no
sentido de que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação
de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não
possuem natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados
na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 670/198.
Com efeito, ao contrário do que pretende fazer
crer a embargante, não se verifica a ocorrência de erro material no
v. acórdão embargado, de vez que não houve adoção de premissa
equivocada para lastrear a decisão que determinou a conversão
do julgamento em diligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do v. acórdão embargado, o laudo
pericial foi elaborado de forma equivocada, já que os cálculos
referente aos pagamentos extemporâneos das notas fiscais
apontadas pela autora deixou de considerar as alterações das
datas de vencimento de diversas notas fiscais (fls. 12.45-1.262) e
os vencimentos ocorridos aos sábados, domingos e feriados, o que
teria comprometido o resultado dos valores reconhecidos como
devidos em razão dos pagamentos efetuados em atraso.
Por esse motivo também não há que se falar em
erro material no v. acórdão.
Na verdade, a embargante pretende reinstalar,
sob o argumento de erro material, a discussão sobre questões
analisadas, o que encontra óbice na circunstância de que “mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não e meio hábil ao
reexame da causa” (EDcl no REsp no 14.058/SP, 1a T;., rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. em 18.5.1992).
Como se sabe, “incabível é, em embargos
declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando questões sobre as
quais já houve pronunciamento, com inversão do resultado final.
Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la. Mesmo
quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observados os lindes traçados no art. 535 do CPC. E, no caso, inexiste
contradição ou omissão a ser sanada, não cabendo à embargante,
evidentemente, profligar através do meio utilizado o que considera
injustiça decorrente do decisum” (ED no 357.264.5/3-01, 9a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Gonzaga Franceschini, j. em
18.5.2005).
Nesse aspecto, há de ter-se em mente que “os
embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535). Específicas as suas hipóteses de
cabimento, não se prestam à revisão do julgado embargado. Desde que os
fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados
pela parte. (EDcl no AgRg no CC no 26.808/RJ, 2a S., rel. Min. Castro
Filho, j. em 8.5.2002). Não está, pois, o Magistrado jungido “a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (REsp no 257.940/PR, 2a T., rel. Min. Francisco
Peçanha Martins, j. em 5.12.2002), assim como não lhe é imposto
“examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinente para
lastrear sua decisão” (EDcl no REsp no 27.261/MG, 1a T., rel. Min.
Garcia Vieira, j. em 15.2.1993).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constata-se,
portanto,
que
os
presentes
embargos foram apresentados com caráter infringente, não
padecendo o acórdão dos vícios mencionados.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator